Tribunal: TJMT
Processo: 1044241-88.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044241-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (AGRAVANTE), Narciso Barros Pontes registrado(a) civilmente como NARCISO BARROS PONTES - CPF: 996.925.112-00 (AGRAVADO), Narciso Barros Pontes registrado(a) civilmente como NARCISO BARROS PONTES - CPF: 996.925.112-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de
pré
-executividade. Preclusão
pro

judicato
. Inocorrência. Erro material grosseiro na base de cálculo. Excesso de execução. Adequação do proveito econômico real. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de exceção de
pré
-executividade, sob fundamento de preclusão consumativa, em cumprimento de sentença que executa honorários advocatícios fixados em 12% sobre valor de execução anteriormente extinta. O recorrente sustenta erro material na base de cálculo, em razão de salto desproporcional do valor executado, de R$ 49.826,86 para R$ 1.026.572,38, apresentado como mera atualização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegação de excesso de execução fundada em erro material grosseiro está sujeita à preclusão
pro

judicato
; e (
ii
) é possível, em sede de exceção de
pré
-executividade, revisar a base de cálculo dos honorários quando evidenciado vício objetivo incompatível com os critérios legais de atualização monetária.

III. Razões de decidir

3. A preclusão
pro

judicato
(CPC, art. 507) exige efetivo enfrentamento substancial da matéria, não se configurando quando a decisão anterior se limita a
fundamentação genérica, sem análise concreta do vício alegado.

4. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão, sobretudo quando evidenciado erro material verificável de plano.

5. A elevação exponencial do valor executado, em patamar incompatível com qualquer índice de atualização monetária, configura erro material grosseiro, distinto de mera controvérsia jurídica sobre base de cálculo.

6. O reconhecimento do vício prescinde de dilação probatória, por se tratar de incongruência objetiva aferível por simples cálculo aritmético.

7. A jurisprudência do STJ que equipara o proveito econômico ao valor da execução extinta pressupõe a legitimidade do montante executado, não se aplicando a hipóteses em que o valor decorre de erro material manifesto.

8. A manutenção do cálculo viciado implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC, impondo-se a adequação da base de cálculo ao valor efetivamente devido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O excesso de execução fundado em erro material grosseiro não se sujeita à preclusão e pode ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive em exceção de
pré
-executividade. 2. A fixação de honorários sobre valor manifestamente incompatível com os critérios legais de atualização monetária viola o título judicial e configura enriquecimento sem causa, impondo a adequação ao proveito econômico real.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 507, 525 e 1.015,
p.u
.; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.628.298/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
José dos Santos Neto
, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT
, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0002756-33.2009.8.11.0018
, movido por
Narciso Barros Pontes
, que
não conheceu da exceção de
pré
-executividade
apresentada pelo executado, sob fundamento de preclusão consumativa e de que a matéria já havia sido objeto de decisão anterior nos mesmos autos.

Os fatos essenciais remontam a uma ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Osmar Aparecido
Guideli
em face de José dos Santos Neto, advogado, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, tendo por objeto a responsabilidade civil decorrente de notificação extrajudicial realizada de forma extemporânea para fins de adjudicação compulsória de determinado bem imóvel. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando José dos Santos Neto ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais, com custas rateadas e honorários advocatícios compensados. Interposta apelação exclusivamente pelo réu (Apelação n. 43902/2015), o TJMT deu provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial, condenando o autor Osmar
Guideli
nas custas. O acórdão, contudo, silenciou quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado vencedor, omissão que não foi suprida por embargos de declaração.

Em fase de cumprimento de sentença, José dos Santos Neto iniciou cobrança de honorários de sucumbência que entendia devidos, apresentando planilha de cálculo inicial no valor de R$ 49.826,86 (I
D
. 62139875, págs. 434/435
do processo de origem
). Em seguida, juntou segunda planilha de R$ 52.609,82 e, posteriormente, em novembro de 2021, uma terceira planilha no valor de R$
1.026.572,38 (I
D
. 70724865
do processo de origem
), declarando tratar-se de mera atualização da anterior — salto de aproximadamente 2.000% em relação à primeira planilha, em período absolutamente incompatível com qualquer critério de atualização monetária.

O agravado apresentou exceção de
pré
-executividade, que foi acolhida pelo juízo de primeiro grau para extinguir o cumprimento de sentença, reconhecendo a inexistência do débito cobrado. Por embargos de declaração, o agravante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido (art. 85, § 2º, do CPC), percentual posteriormente majorado em 2% pelo TJMT em sede recursal, totalizando 12%.

O agravado iniciou novo cumprimento de sentença cobrando 12% sobre R$ 1.026.572,38 (valor da execução extinta), chegando ao montante de R$ 230.934,25. O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (I
D
. 155370429
do processo de origem
), alegando que a base de cálculo deveria ser R$ 49.826,86 — valor original da causa —, não o cálculo equivocado que ele próprio juntou. O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação (I
D
. 164892453
do processo de origem
), afirmando que "não se observa qualquer irregularidade a ser sanada". O agravante interpôs recurso de apelação, que foi não conhecido pelo TJMT por erro grosseiro na escolha recursal — o recurso adequado seria o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).

Em outubro de 2025, o agravante apresentou nova exceção de
pré
-executividade (I
D
. 210269223
do processo de origem
), reiterando a tese do excesso de execução por erro na base de cálculo. O juízo de origem não conheceu do incidente, por entender que a matéria já havia sido decidida quando da impugnação ao cumprimento de sentença, estando acobertada pela preclusão consumativa. É dessa decisão que se origina o presente agravo.

O agravante
em suas razões recursais sustenta:
(i)
que o erro de cálculo é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, cognoscível de ofício a qualquer tempo;
(
ii
)
que a execução sobre valor errôneo viola a coisa julgada; e
(
iii
)
que o risco iminente de expropriação configura periculum in mora apto a justificar o efeito suspensivo. O pedido liminar foi indeferido pelo relator.

O agravado
apresentou contrarrazões, arguindo a preclusão consumativa da matéria, a inadequação da exceção de
pré
-executividade para discutir bases de cálculo já decididas, e a correção da cobrança nos termos da jurisprudência do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.1.
Admissibilidade

O recurso é
tempestivo
e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido
. A decisão que não conhece de exceção de
pré
-executividade possui caráter interlocutório, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

I.2. Da questão central — preclusão
pro

judicato
, excesso de execução e erro material grosseiro

O cerne do presente recurso reside em definir se a base de cálculo adotada no cumprimento de sentença — R$ 1.026.572,38 — corresponde ao proveito econômico real obtido com a extinção da execução, ou se configura erro material grosseiro insuscetível de preclusão, por ser incompatível com qualquer parâmetro razoável de atualização monetária e por comprometer a própria integridade do título judicial.

A tese do agravado, acolhida pela decisão recorrida, apoia-se em dois pilares:
(i)
a preclusão
pro

judicato
do art. 507 do CPC, porque a matéria teria sido apreciada na impugnação ao cumprimento de sentença; e
(
ii
)
a jurisprudência do STJ que equipara o proveito econômico ao valor da execução extinta. Nenhum desses fundamentos, porém, resiste ao exame do caso concreto.

I.3. Da inaplicabilidade da preclusão
pro

judicato

A preclusão
pro

judicato
do art. 507 do CPC pressupõe, como condição lógica inafastável, que tenha havido enfrentamento judicial
substancial e real
da matéria. Não basta a existência formal de uma decisão sobre o tema
,
é necessário que o órgão jurisdicional tenha efetivamente examinado a questão em sua profundidade, ponderando os argumentos apresentados pelas partes.

No caso em exame, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (I
D
. 164892453
do processo de origem
) limitou-se a consignar que
"
o cálculo apresentado pelo exequente utilizou como base o valor da dívida executada, antes de ser declarada inexistente, não se observa qualquer irregularidade a ser sanada
"
. Essa motivação é genérica e tautológica: afirma que não há irregularidade sem examinar se o valor de R$ 1.026.572,38 era, de fato, o valor legitimamente executado ou produto de erro manifesto.

A decisão anterior não enfrentou — sequer tangenciou — o argumento central do agravante: que o salto de R$ 49.826,86 para R$ 1.026.572,38, de aproximadamente 2.000%, declarado como mera
"atualização"
em período incompatível com qualquer índice inflacionário, configura erro material de natureza grotesca. Ausente o enfrentamento substancial da tese, não se forma a preclusão material plena que a decisão recorrida pressupõe.

O próprio STJ, em julgado recente, reafirmou que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão:

"[...] 2. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, podendo o magistrado, a qualquer tempo, ordenar o recálculo do montante devido. Precedentes do
STJ.[...]
"

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.628.298/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Ademais, o não conhecimento do recurso de apelação por inadequação da via eleita não tem o condão de estabilizar definitivamente a matéria como se houvesse julgamento de mérito. O agravante foi penalizado pela escolha equivocada do recurso, mas não pode ser duplamente apenado pela perda do recurso e pelo sepultamento perpétuo de discussão sobre erro que compromete a própria legitimidade da execução.

I.4. Do erro material grosseiro — distinção necessária em relação à mera alteração de base de cálculo

A decisão recorrida afirma que a pretensão do agravante equivale a alterar a
base de cálculo
dos honorários, o que configuraria questão de mérito insuscetível de correção pela via da exceção de
pré
-executividade. A distinção teórica é correta, mas sua aplicação ao caso concreto é equivocada.

Com efeito, a jurisprudência do STJ diferencia
erro aritmético puro
— aquele decorrente de operação matemática incorreta sobre base já fixada — e
alteração da base de cálculo
— questão de mérito sujeita à preclusão. Mas há uma terceira categoria, que o acórdão recorrido ignorou: o
erro material grosseiro
que distorce a própria base de cálculo de forma manifesta e objetivamente verificável, sem necessidade de dilação probatória.

No caso dos autos, nenhum índice econômico legítimo — IPCA, IGP-M, INPC ou qualquer outro de conhecimento público — seria capaz de justificar um acréscimo de 2.000% em curto lapso temporal. O salto de R$ 49.826,86 para R$ 1.026.572,38, em período claramente incompatível com qualquer critério de correção monetária, não é uma questão de
interpretação jurídica
sobre qual base de cálculo aplicar. É um
equívoco fático evidente
, verificável por simples conferência aritmética, que se aproxima, em sua natureza, do erro material corrigível a qualquer tempo.

O próprio agravante, ao apresentar a terceira planilha, declarou expressamente que se tratava de
"mera atualização"
da planilha anterior. Essa afirmação é objetivamente falsa: nenhuma atualização monetária legítima produz acréscimo de tal magnitude. O erro, portanto, não é resultado de escolha entre parâmetros jurídicos distintos, mas sim de vício fático manifesto que contamina a base de cálculo desde a sua origem.

I.5.
Da desnecessidade de dilação probatória e da natureza objetiva do vício reconhecido

Cumpre ainda esclarecer, para afastar qualquer dúvida quanto à adequação da via eleita, que o reconhecimento do excesso de execução no caso concreto não demanda dilação probatória.

Com efeito, a controvérsia posta não exige produção de prova técnica, pericial ou testemunhal, tampouco reavaliação de fatos controvertidos. O vício apontado — consistente no salto de R$ 49.826,86 para R$ 1.026.572,38, apresentado como mera atualização — revela-se objetivamente aferível a partir dos próprios elementos constantes dos autos, mediante simples verificação aritmética e confronto com parâmetros ordinários de correção monetária.

Trata-se, portanto, de situação em que o erro se apresenta de forma manifesta, dispensando qualquer incursão em atividade cognitiva complexa, o que autoriza seu reconhecimento na estreita via da exceção de
pré
-executividade.

De igual modo, importa delimitar que a presente decisão não implica reabertura de discussão de mérito já decidida, tampouco revisão de critérios jurídicos anteriormente fixados quanto à base de cálculo dos honorários.

O que se reconhece, aqui, é a existência de vício objetivo e originário na própria formação da base de cálculo utilizada na execução, decorrente de erro
material grosseiro que compromete a correspondência entre o valor executado e o efetivo proveito econômico obtido.

I.6.
Da inaplicabilidade da jurisprudência do STJ sobre proveito econômico

A decisão recorrida e o agravado invocam a jurisprudência do STJ segundo a qual, acolhida a exceção de
pré
-executividade e extinta a execução, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada (STJ —
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.772.022/PR;
AgInt
no
AREsp
1.955.374/PR). A tese é correta em seu enunciado abstrato, mas foi construída para situações em que o valor executado é
legítimo e compatível com o título judicial
.

A
ratio
do precedente do STJ pressupõe que a execução tenha sido proposta com base em valor regularmente apurado, ainda que posteriormente reconhecido como indevido. A lógica é simples: o benefício obtido pelo executado com a extinção da execução deve corresponder ao que ele efetivamente deixou de pagar. Quando, porém, o valor executado é fruto de erro material grotesco — declarado pelo próprio exequente como simples atualização, mas que representa acréscimo de 2.000% sem qualquer base técnica —, esse valor não pode ser equiparado ao
"valor da dívida executada"
de que falam os precedentes do STJ.

O
proveito econômico real
obtido pelo agravado com a extinção da execução deve ser aferido com base no valor que legitimamente poderia ter sido cobrado, qual seja, o correspondente à atualização dos R$ 49.826,86 — primeira planilha apresentada pelo próprio agravante, compatível com o título e com os critérios de atualização monetária aplicáveis.

Calcular os honorários sobre R$ 1.026.572,38 equivale a chancelar enriquecimento sem causa em favor do agravado, em afronta ao art. 884 do Código Civil. Nenhuma preclusão processual tem aptidão para consagrar resultado material tão distante dos fins do processo e dos princípios que regem a execução.

I.
7
. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

(i)

Declarar o excesso de execução
, reconhecendo o erro material grosseiro na base de cálculo dos honorários advocatícios, consubstanciado no salto injustificado de R$ 49.826,86 para R$ 1.026.572,38 na planilha apresentada pelo agravante em novembro de 2021;

(
ii
) Determinar a adequação do valor executado aos limites do título judicial,
fixando a base de cálculo dos honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico real correspondente ao cumprimento de sentença extinto, a ser apurado por simples cálculo aritmético, mediante atualização monetária pelo INPC do valor de R$ 49.826,86 desde
31/03/2017 (data da propositura do cumprimento de sentença extinto – ID 62139875, p. 434/435 do processo originário ),
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir de 08/04/2024 (data do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários — ID. 143875400 do processo originário);

(
iii
) Determinar que
o processo originário
prossiga nos estritos limites ora fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026